Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido a matéria devidamente apreciada no v. acórdão, não há que se falar em omissão.
2. O v. acórdão embargado consignou expressamente que a parte não demonstrou minimamente o direito vindicado, razão pela qual não se constata omissão no julgado que não aplicou o disposto nos arts. 341 e 374, III, ambos do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.